Tribunal: STF
Processo: ADI 5731
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados – CFOAB, visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 25, § 9º, da Lei Ordinária 11.941/2009, que incluiu a expressão “que, em caso de empate, terão o voto de qualidade” no § 9º no artigo 25 do Decreto 70.235/721.
    Eis o teor da norma impugnada:
    LEI Nº 11.941, DE 27 DE MAIO DE 2009
    “Art. 25. (...) § 9º Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos contribuintes. (...)’”. 
    O requerente pretende ver declarada inconstitucional a expressão contida no § 9º do art. 25 do Decreto n. 70.235/72, “que, em caso de empate, terão o voto de qualidade”, cuja redação foi conferida pela Lei Federal n. 11.941/2009, acima transcrita, por entender violados os princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.
    Afirma que, segundo essa regra, em caso de empate nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o voto do Presidente, que vota ordinariamente em qualquer julgamento, prevalece (voto de qualidade). 
    Sustenta que o CARF, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, responsável pela fase recursal do contencioso administrativo federal, tem a missão institucional de “assegurar à sociedade imparcialidade e celeridade na solução dos litígios tributários”. Nesses termos, alega que, para resguardar a independência e imparcialidade dos julgamentos, todos os órgãos a ele pertencentes são compostos, de forma paritária, por conselheiros representantes dos contribuintes e do órgão fazendário (quatro para cada), cabendo a um membro desta última categoria a função de Presidente de Turma. 
    Alega, assim, que o dispositivo impugnado, ao conferir ao Presidente de Turma a prerrogativa de proferir, além do voto ordinário, o voto de qualidade, afronta os princípios constitucionais acima citados. Afirma que, em razão dessa prerrogativa, o resultado do julgamento com novo voto mostra-se constantemente desfavorável aos contribuintes. 
    Argumenta que, com a adoção dessa sistemática, por representante do Fisco, o tribunal administrativo deixa de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, CF/88), na medida em que se utiliza de procedimentos discriminatórios e arbitrários para proferir seu julgamento. Aduz, assim, a utilização do “voto de qualidade” apenas em hipóteses excepcionais, em que o Presidente do órgão não tendo votado e o resultado da votação esteja empatado. Afirma que, nos termos da norma impugnada, verifica-se também afronta ao princípio constitucional da isonomia entre os conselheiros, em razão do poder indevido do Presidente das Turmas. 
    Sustenta que, no caso de empate no julgamento, deve prevalecer o princípio do in dubio pro contribuinte, conforme preceitua o art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN), que dispõe sobre obrigação e lançamento tributário. Nesse contexto, alega também a inconstitucionalidade formal, tendo em vista que a norma impugnada, contida em lei ordinária, ao contrariar o citado artigo do CTN, invade competência outorgada à lei complementar, nos termos do art. 146, III, b, da CF/88.
    Requer a procedência da ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade da expressão “que, em caso de empate, terão o voto de qualidade”, contida no artigo 25, § 9º do Decreto n. 70.235/72, com redação conferida pela Lei n. 11.941/2009, aplicando-se, em caso de empate, a regra do artigo 112 do Código Tributário Nacional – CTN.
    Adotei o rito do artigo 12 da Lei 9.868/1999 e determinei a requisição de informações e a remessa dos autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República para que se manifestassem. 
    O Presidente do Senado Federal sustenta a improcedência do pedido. (eDOC 17)
    Por meio da Mensagem 283, a Advogada-Geral da União manifesta-se pela improcedência da ação, ao argumento de que não cabe ao Poder Judiciário editar norma jurídica, disciplinando a prevalência dos interesses dos contribuintes em todos os casos de empate inicial de votos, no âmbito do processo administrativo fiscal, com a exclusão da regra da lei do voto de qualidade. (eDOC 19)
    A Advocacia-Geral da União opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência dos pedidos (eDOC14).
    A Procuradoria-Geral da República também apresentou parecer pela improcedência da ação. (eDOC 23) 
    É o relatório.
    Decido.
    Na hipótese, a requerente pretende a declaração de inconstitucionalidade da expressão “que, em caso de empate, terão o voto de qualidade”, contida no § 9º do art. 25 do Decreto n. 70.235/72.
    Ocorre que, após a propositura da presente ação, entrou em vigor a Lei 13.988, de 14 de abril de 2020 (antiga MP 899/2019), a qual, nos termos do seu art. 1º, estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária. 
    Com efeito, o art. 28 da nova lei inclui o artigo 19-E à Lei 10.522/02, segundo o qual, em caso de empate no julgamento de processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, a decisão será favorável ao contribuinte, sem necessidade do voto de desempate. Eis a redação dessa norma:
    “Art. 28. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 19-E:
     ‘Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9º do art. 25 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.’”
    Com efeito, essa nova previsão determina o fim do voto de desempate pela Fazenda Nacional no Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (CARF) disposto no § 9º do art. 25 do Decreto 70.235/1972.
    Nesses termos, verifica-se que a norma impugnada nestes autos, concernente à expressão contida no § 9º do art. 25 do Decreto n. 70.235/72, acerca do voto de qualidade, sofreu alterações substanciais em seu texto pela aludida legislação, conforme se percebe do artigo acima transcrito. Nesse contexto, entendo que não subsiste o fundamento da presente ação de inconstitucionalidade.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revogação do ato impugnado ou a sua alteração substancial leva à prejudicialidade da ação de controle abstrato por perda superveniente de objeto. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada”. (ADPF 425, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2018) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em conseqüência, a liminar deferida”. (ADI 3831, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2007) 
    Assim, tendo em vista o exaurimento da eficácia das normas impugnadas, constato o prejuízo da presente ação.
    Ante o exposto, julgo prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente